Tribunal: TJSP
Processo: 1007722-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de indenização por danos morais. Protesto não comprovado. Autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito. Incidência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral não caracterizado. Faturamento equivocado do consumo de energia elétrica, corrigido administrativamente, configura mera falha na prestação de serviços sem maiores

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de indenização por danos morais. Protesto não comprovado. Autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito. Incidência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral não caracterizado. Faturamento equivocado do consumo de energia elétrica, corrigido administrativamente, configura mera falha na prestação de serviços sem maiores consequências. Indenização afastada. Sentença reformada. Recurso provido.